Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-40.2023.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007252-40.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), ODENIR MARTINS - CPF: 735.282.349-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. ARGUMENTOS GENÉRICOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art.
370
do
CPC
, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual. Inexistindo a alegação de divergência de cobrança entre os juros pactuados e os verdadeiramente cobrados, não há que se falar em desconstituição da r. sentença para a produção de prova pericial contábil.

2.

A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

3.

Incumbe ao embargante, ao alegar o excesso de execução, declinar o valor entendido como devido, apresentando, ainda, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da pretensão ou de não conhecimento de tal fundamento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1007252-40.2023.8.11.0037

APELANTE: ODENIR MARTINS.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ODENIR MARTINS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada em Ação Monitória n. 1007252-40.2023.8.11.0034, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, julgou procedente a
monitória nos termos do artigo 487, I, do CPC, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, para a requerida realizar o pagamento no valor de R$ 23.948,69 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, (id. 208767346).

Em suas razões, o apelante alega preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que
é indispensável à elaboração do cálculo por meio de perícia contábil ante a complexa natureza do contrato, de forma que a aferição de eventual excesso de execução alegado não depende apenas da análise de simples cálculo, sendo necessária a análise da evolução da dívida, inclusive no período de normalidade mês a mês.

No mérito, suscita pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada na respectiva execução, de forma que não é possível vislumbrar a evolução do débito através da planilha apresentada.

Ao final pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de perícia contábil, impugnando desde já
os valores cobrados de forma abusiva, e pede pela redução da dívida ao montante adequado, com a exclusão das verbas inexigíveis, a exemplo, a comissão de permanência, juros moratórios, encargos compensatórios, não previstos/abusivos, produzidos por anatocismo e outros vícios, a ser apurado em perícia contábil (Id. 208767348).

Contraminuta pelo desprovimento do apelo (Id. 208769201).

Dispensando o preparo, em razão da gratuidade de justiça conferida ao apelante, (Id. 209137696).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti,
opina pela ausência de interesse público/social (Id. 215612692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Cerceamento de defesa (Perícia Contábil).

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se circunscreve a verificar se, de fato, a r. sentença deve ser desconstituída, em virtude do magistrado singular não ter oportunizado ao réu a produção da perícia contábil.

É sabido que compete ao julgador indeferir as provas que se demonstrem inúteis à espécie, eis que a lei adjetiva outorga-lhe a competência discricionária para selecionar aquelas necessárias ao seu convencimento e o dever de indeferir aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 464 do CPC).

Isso porque, de acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual.

Em caso como o dos autos - embargos à monitória em que o devedor questiona a abusividade dos encargos cobrados no empréstimo concedido -,
a priori,
a produção de prova pericial contábil é desnecessária, pois tais demandas tratam necessária e predominantemente de questões de direito aferíveis pela análise do contrato ou do título executivo extrajudicial presentes nos autos do processo.

Embora não se descuide do fato de que a prova pericial contábil na ação monitória poderá vir a ser necessária caso a parte ré alegue que a instituição financeira credora tenha praticado ou esteja praticando e utilizando índices, taxas ou encargos ao arrepio do que fora entabulado entre as partes, não é esse o caso dos autos.

Na hipótese
sub judice
, o réu, ora apelante, em seus embargos à monitória (Id. 208767341 - pág. 1/6), sequer indicou quais os encargos reputa-se abusivos,
pelo contrário, em verdade, requereu a simples revisão genérica do contrato, nos termos:

(...)

“mais uma vez, detectam-se irregularidades quanto ao quadro demonstrativo, eis que se limita a informar o valor que supõe devido, não trazendo a devida evolução da dívida com especificação quanto aos índices e percentuais utilizados e forma de cálculo, os quais deram origem às quantias exorbitantes apresentadas, impossível a manifestação do Embargante quanto a esse tópico, restando impugnado tal demonstrativo”. (...).

O que se pretende nesta lide, em suma, é a revisão de todos os valores objeto da relação jurídica entre as partes, para que se expurguem os encargos ilegais a quaisquer títulos de sorte que o réu pague ao autor apenas o que lhe for real e legalmente devido, de conformidade com a legislação específica.

Portanto, só por essa circunstância, conclui-se pela desnecessidade de prova pericial, pois, além de não ter indicado de imediato o valor incontroverso, o apelante também não cuidou de especificar as cláusulas a respeito das quais pretenderia a revisão, ou seja, o objeto da perícia.

Veja-se o posicionamento adotado em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1)“Compete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias - inteligência do art. 370 do CPC/15. 2) A ação de execução da cédula de cédula de crédito bancário prescreve em três anos, a contar do vencimento da última parcela"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.230675-5/001, Relatora: Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVER AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VIABILIDADE. “
De acordo com o art. 370 do CPC, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente (Art. 28, lei 10.931/2004). É viável a capitalização mensal de juros nos contratos posteriores a 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, comumente representada pela estipulação da taxa de juros remuneratórios anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.151889-3/001, Relatora: Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020).

Mercê do exposto, constatada a desnecessidade da prova pericial para elucidação dos fatos, e considerando que a prova documental basta para averiguação das abusividades alegadas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se os autos de ação monitória, por meio da qual a instituição financeira autora
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, alega ser credora
da importância de R$ 23.948,69 (vinte e três mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), haja vista a contratação pelo réu
ODENIR MARTINS
, de crédito bancário, vinculado à sua conta corrente. Nesse sentido, afirma que embora tenha tentado reaver a referida quantia de forma extrajudicial, não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a demanda.

Contrapõe o requerido afirmando que nas relações com instituições financeiras é imprescindível que a demanda seja resolvida com base na lei consumerista; suscita a ausência de demonstrativo discriminado do débito, impugnando todos os encargos constantes. Dessa forma, pugnou pela extinção do feito, declarando a inépcia da inicial.

Ao contrário do afirmado pelo apelante, os documentos colacionados com a inicial são aptos para o ajuizamento da ação monitória.

Com efeito, verifica-se que a autora juntou o "contrato de abertura de conta n. 12924” (Ids. 208767318 e 208767319), devidamente assinado pelo réu, bem como os extratos (Id. 208767320 – pág. 1/5), onde consta o valor do débito.

Destaco que o demonstrativo de débito revela de maneira clara e precisa, sendo de fácil compreensão, o valor principal da dívida, bem como os encargos cobrados. Assim, os documentos juntados pelo autor atendem ao requisito exigido pelo artigo 700 do CPC, satisfazendo o pressuposto de admissibilidade do pedido monitório.

Passado esse introito, cumpre mencionar que, nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil.

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
(Súmula 247, STJ).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA COM CHEQUE ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGADA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CULPA PREPONDERANTE DO DEVEDOR E DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESCRITOS HÁBEIS AO PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA. CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247 DO STJ. SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DJE – SUFICIÊNCIA
. Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele informado no contrato bancário que embasa a cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu preponderantemente pelo comportamento furtivo do devedor e por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, demorou para encontrar o paradeiro do réu, assim como para determinar a citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde a propositura da ação, em clara inobservância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil. Eventuais incorreções quanto à evolução do quantum debeatur devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2º e 3º do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida. Consoante o art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJE) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários
.
(N.U 0001319-31.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)
.

Por fim, quanto à resistência a ocorrência de excesso de valor cobrado, o apelante em embargos monitórios sequer
declinou o montante do excesso, tampouco apresentou memória do cálculo discriminando o débito incontroverso, em clara ofensa ao disposto nos §§2º e 3º do art. 702 do CPC.

Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciaria concedida,
(Id. 209137696).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024